Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-61.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010445-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.702.103/0001-10 (APELANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.702.103/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (APELANTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE FIXADA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1010445-61.2017.8.11.0041, maneja por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, julgou procedente o pleito exordial para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$124.284,33 (cento e vinte e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos os juros de mora de 1% ao mês, desde a data do cálculo realizado no laudo pericial (24.05.2021), além das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 8° e 2º, do CPC. (Id. 148822894).

Em suas razões, de Id. 100687474, o recorrente requer, de início, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

Em seguida, pretende a reforma da sentença sustentando que foi negada a vigência do Tema 1076 do STJ, pois no caso dos autos restou configurada a sucumbência recíproca das partes, razão pela qual se mostra necessário o rateio das condenações de despesas, custas e honorários sucumbenciais.

Menciona que, caso as teses da parte autora fossem acolhidas pelo juízo, o comando sentencial seria no valor de R$441.265,40, com aplicação da correção dos valores, multa, juros e honorários advocatícios, na forma indicada pela recorrida.

Alega que o advogado, ora apelante, com suas teses obteve êxito em impedir que seu cliente pagasse valor muito acima do permitido em lei, recaindo o proveito econômico na quantia de R$316.981,07.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a sucumbência recíproca das partes e o rateio dos honorários sucumbenciais fixados em no mínimo de 10% sobre o valor que o seu cliente deixou de pagar, caso não tivesse constituído defesa advocatícia nos autos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 148822927, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, sobre o pedido de
assistência judiciária
, analisando os documentos juntados pelo recorrente concernentes aos seus rendimentos e despesas, anexos à petição de Id. 156024150 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefício que, desde já,
defiro
.

Quanto ao mérito, adianto que a irresignação não prospera.

A ação de cobrança foi movida por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME em face de DINÂMICA CONSTRUÇÕES LTDA – ME alegando, em síntese, que forneceu máquinas à requerida, estipulando que o pagamento seria após vinte dias, contados da emissão das notas fiscais, contudo, tais valores não foram pagos, pelo que busca a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$125.953,19 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

O Magistrado
a quo
sentenciou o feito nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de
R$124.284,33 (cento e vinte e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos)
devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos os juros de mora de 1% a.m., desde a data do cálculo realizado no laudo pericial (24.05.2021).

Logo, considerando o resultado do julgamento da demanda em relação à parte autora (acolhimento integral de seu pedido), resta devidamente configurada a sucumbência mínima, impondo-se, portanto, a manutenção da bem lançada sentença no ponto, que aplicou ao caso o disposto no § 2º do art. 85 c/c § único do art. 86, ambos do CPC.

Desse modo, caberá à ré o pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DECAIMENTO MÍNIMO. REDISTRIBUIÇÃO. - Tendo em vista o decaimento da Autora em parte mínima do pedido, afasta-se a sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (TJ-MG - AC: 10000211152095001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023